Tribunal: TJMT
Processo: 1007996-82.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007996-82.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JORGE CAMPOS DA SILVA - CPF: 062.504.481-95 (RECORRENTE), WARLEN LEMES DA SILVA - CPF: 009.606.621-03 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.

1007996-82.2019.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

JORGE CAMPOS DA SILVA

Recorrido(s):

VIVO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/07/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO EM SCPC – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DÉBITO INEXIGÍVEL – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte autora se insurge em juízo questionando a legalidade da restrição no valor de R$ 140,69 (cento e quarenta reais e sessenta e nove centavos), de seu nome apontada em SCPC, uma vez que desconhece tal dívida.

A Recorrente baseia sua versão em alegações de que o Autor era titular da linha telefônica de no (65) 99907-3825, juntando assim telas com alguns dados, ocorre que, telas são documentos unilaterais que, isoladamente, não possuem valor probatório apto a demonstrar a existência da negada relação jurídica entre as partes, não comprovando, assim, a existência do débito, o que configura o ato ilícito decorrente da sua inscrição, do qual tem o dever de repará-lo.

Nas razões recursais, a parte Recorrente pleiteia a revisão da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, porém, a pretensão recursal não merece provimento.

Em consulta ao PJE, no feito de no 1020607-70.2019.8.11.0001, verifica-se que o autor possui uma inscrição preexistente, julgada improcedente. Vejamos:

Assim, a anotação do nome do Consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configurar-se como ilícita.

Portanto, não havendo provas da origem do débito, deve ser declarada a ilegalidade da restrição discutida no valor de
R$ 140,69
,
incluída em 21/01/2019.

No entanto, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte Recorrida registra em seu nome outra restrição pretérita, aplicando-se o teor da Súmula 385 do STJ.

Este é o tipo de recurso infundado, pois em nenhum momento desconstitui a conclusão da sentença da aplicabilidade da aludida súmula, recorrendo não se sabe o motivo, apenas para tentar ver se os demais magistrados incorrem em erro, sendo que, começarei a refletir em adotar o posicionamento de recurso protelatório / má-fé, em tais recursos, nos moldes previstos no artigo 81 e seguintes do próprio NCPC.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020